Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803615-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE IRANDIR DA SILVA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – SUPERADA – NOVO TÍTULO PRISIONAL -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventuais vícios do flagrante ficam superados com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, haja vista a produção de um novo título judicial, como
in casu
. Precedente jurisprudencial.

2. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo grau das lesões causadas nas vítimas, uma delas de apenas 04 (quatro) anos de idade, as quais foram atingidas nas costas, braços e cabeça, aliada ao fato do paciente ter tentado fugir do distrito da culpa, justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

4. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

5. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
JOSÉ IRANDIR DA SILVA DA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA (ID – 18455689).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800710-82.2024.8.14.0065 pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, §2º-B, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de situação de flagrante, da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da segregação, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 12/03/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18478684).

Em 14/03/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 18530634).

Em 20/03/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 18610399
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para a inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da segregação por ausência de situação de flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Antecipo que não assiste razão à impetração, senão vejamos:

1 - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

Alega o impetrante que o coacto foi preso no dia seguinte à ocorrência do delito em questão, sem que tenha havido perseguição ou que tenha acabado de cometer o crime, ou, ainda, sem que tivesse sido encontrada em sua posse a arma empregada na ação delituosa, pelo que requer o relaxamento da segregação.

Tal alegação encontra-se superada
, na medida em que a prisão em flagrante do paciente já foi convertida em preventiva e, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, eventuais vícios do flagrante ficam suplantados com a produção de um novo título judicial, como
in casu
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO
. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar
.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 767.363 / PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/10/2022) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 18455692) o seguinte:

“(...)

O Delegado de Polícia do Município de Itaituba, informou a este Juízo a prisão em flagrante de JOSÉ IRANDIR DA SILVA CONCEIÇÃO, efetuada no dia 25 de fevereiro de 2024, por infringir, supostamente, art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II (feminicídio tentado) e art. 121, § 2-B, II c/c 14, II (homicídio qualificado tentado), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Segundo conta nos autos de prisão em flagrante,
no dia 25 de fevereiro de 2024, por volta de 19h30, o acusado JOSÉ IRANDIR DA SILVA CONCEIÇÃO utilizando uma arma branca(facão), desferiu golpes em face da vítima GLEICIANE OLIVEIRA DOS SANTOS e da vítima L.O.D.S(quatro anos de idade)
. Consta, ainda, que
o autor dos fatos seria companheiro da primeira vítima e padrasto do menor
.

Após conhecimento dos fatos,
iniciou-se diligências para capturar o autor dos fatos narrados ocasião em que localizaram o acusado na noite do dia 26 de fevereiro de 2024, por volta de 20h30
. Por este motivo, o acusado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia.

(...)

Não obstante, conforme se extrai dos autos, mesmo que em sede de cognição sumária,
o custodiado foi capturado em plena fuga do local do fato, o que por si só, pode configurar a necessidade de se manter acautelado
, preservando assim a sua presença nos atos instrutórios do processo.

(...)

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas acerca do fato delituoso, bem como o exame de corpo de delito (lesão corporal)
.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os PRESSUPOSTOS para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial
.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma CONDIÇÃO elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente, no que diz respeito ao inciso I e III.

A instrução criminal e aplicação da lei penal restam comprometidas.

(...)

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No presente caso, percebe-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado JOSÉ IRANDIR DA SILVA CONCEIÇÃO, indicando a periculosidade em mantê-lo em liberdade, evidenciada pelo grau de lesões apresentadas pelas vítimas
. Sendo assim, entendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando está se encontra justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Enfim, a liberdade provisória do acusado imediatamente ao fato é um verdadeiro atentado para o sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário, sobretudo, em delitos violentos como o ora narrado pela autoridade policial.

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ IRANDIR DA SILVA CONCEIÇÃO, para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
(...).” (grifo nosso)

Infere-se, portanto, que são objetos do presente
mandamus
uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio qualificado praticadas, em concurso material, pelo coacto em face de sua ex-companheira e do filho menor desta, à época com apenas 04 (quatro) anos de idade, mediante golpes de facão.

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, como bem destacou o magistrado de piso ao pontuar o grau das lesões causadas nas vítimas, as quais foram atingidas nas costas, braços, cabeça, dentre outras partes do corpo, aliada ao fato do paciente ter tentado fugir do distrito da culpa, denotando o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA -
PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

A alegação de que o agente atuou em legítima defesa pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente
e do risco de reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 1640097-70.2022.8.13.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Flávio Leite, j. 02/08/2022) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e estando presentes indícios da autoria e materialidade do crime, como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública
.

(...)

3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso.

4. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0715186-84.2022.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 15/06/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. VIOLÊNCIA EXCESSIVA.
TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E DENEGADO.”
(TJ/AL, HC 0800178-73.2022.8.02.9002, Câmara Criminal, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. 17/08/2022) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e a alegação genérica de ser pai de uma
filha com apenas 01 (um) ano de idade, sem comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados da mesma,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/05/2024